Tribunal: TJPA
Processo: 0011651-77.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011651-77.2010.8.14.0401

APELANTE: SAMYM HERBERT DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: RONALDO ADRIANO SILVA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 316 DO CP – PENA DE
02 (ANOS) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA – REGIME ABERTO -

R
ECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO DO CRIME DE EXTORSÃO –
A materialidade e autoria estão evidenciadas através da palavra do corréu SAMYM que incriminou o acusado afirmando que os documentos e chaves do veículo da vítima se encontravam em posse de Ronaldo, que exigia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para devolvê-los. Vale ressaltar que no momento de sua prisão em flagrante o corréu SAMYM levou os policiais militares na residência de RONALDO, o entregando e deixando claro a participação dele no crime.
ABSOLVIÇAO PARA O CRIME PREVISTO ARTIGO 158 – AUSENCIA GRAVE AMEAÇA.

A materialidade e autoria do crime de extorsão encontra-se comprovada através do depoimento da vítima e testemunhas, que o apelante sobre grave ameaça apreendeu o ônibus e com violência levou o ônibus munido de arma de fogo, constrangeu a vítima para pagar a quantia de R$ 1.500,00 e quando recebia esse valor o apelante foi preso em flagrante no interior do ônibus.

RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO AO APELANTE SAMYM HEBERT

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais e de ofício julgar extinta a pena em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO E SAMYM HEBERT DOS SANTOS,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida do Juízo de Direito da 8ª Vara de Criminal de Belém.

Segundo se extrai da denúncia oferecida pelo Ministério Público:
em
12/06/2010, a vítima José Carlos Benedito foi procurada em sua residência pelo primeiro denunciado Samym Herbert dos Santos, informando que seu veículo coletivo estaria com pendências e apresentava irregularidades e que por esta razão, exigia a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e que, caso não entregasse o dinheiro, policiais militares lhe tomariam o veículo.

Ao que consta, o ofendido José Carlos Benedito é proprietário do veículo tipo VW8150 Neobus, placa DJC6507 e trabalha como autônomo no serviço de transporte alternativo.

Em 17/06/2010, aproximadamente às 23h:30min, o motorista Cleibson de Aquino Farias conduzia o veículo de transporte alternativo acima especificado, em companhia das cobradoras Joana Maria de Brandão de Souza e Maria Andeniza Alves da Silva, quando foram interceptados por um veículo, tipo gol, cor cinza, o qual tomou a frente do ônibus. Em seguida, o segundo denunciado Ronaldo Adriano Silva da Silva, acompanhado de uma pessoa identificada apenas como Charli, ambos policiais militares e estando fardados, adentraram no veículo, portando armas de fogo informando que o ônibus estava apreendido.

Logo depois, tanto o motorista, quanto as cobradoras Joana Maria de Brandão e Maria Andeniza Alves da Silva foram liberadas pelos policiais, com a renda do veículo e seus pertences sendo que o segundo denunciado e seu comparsa, até o momento não identificado, levaram o ônibus, juntamente com o respectivo documento.

Nas primeiras horas do dia 18/06/2010, o veículo em questão foi encontrado abandonando na Rodovia Augusto Montenegro, no entanto não foram localizados a chave e seu documento.

Na tarde do dia 23/06/2010, o primeiro denunciado, mais uma vez, passou a exigir dinheiro do ofendido José Carlos Benedito, mais precisamente a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para lhe devolver a chave e o documento de veículo automotor. Na oportunidade, Samym disse ao ofendido: "Eu falei pra você não mexer com os meninos que iriam lhe dar trabalho, eu estou com a chave e o documento do veículo, e eles querem mil e quinhentos reais para liberar a chave o documento."

Entretanto, o ofendido cansado de ser vítima de extorsão, dirigiu-se até a Delegacia e registrou o pertinente Boletim de Ocorrência Policial, informando o local no qual entregaria o dinheiro ao denunciado Samym.

Desse modo, em 24/06/2010, os policiais foram, juntamente com o ofendido, até o local acertado, onde o primeiro denunciado foi preso em flagrante delito após receber no interior do ônibus, o dinheiro que a vítima, momento antes, teria sacado para lhe entregar.

Ao que consta o irmão da vítima, Aristides Lopes Monteiro Sobrinho, também foi vítima dos crimes de extorsão e concussão, perpetrados pelos mesmos denunciados acima qualificados, os quais lhe exigiram, no segundo semestre de 2009, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para transitar normalmente com veículo tipo Neobus placa CQH4858, de propriedade de sua esposa.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
absolveu
o réu
Ronaldo Adriano Silva da Silva
, pela acusação do crime do art. 316 do CP, e
condenou Samym Hebert dos Santos
, à pena
definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, por incorrer na prática delitiva prevista no art. 158, § 1º do CP.

Inconformado com a absolvição do réu Ronaldo Adriano Silva da Silva, o Ministério Público do Estado requer a condenação do mesmo, pelo artigo 316 do Código Penal, pugnando pela reforma da sentença, diante a suficiência de provas de autoria e materialidade.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento, para que seja mantida a sentença absolutória em favor de Ronaldo Adriano Silva da Silva.

A defesa do réu Samym Herbert dos Santos, inconformada com a sentença condenatória, pugnou pela sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
de ambos os recursos, e
PROVIMENTO
do recurso Ministerial, devendo a sentença ser modificada e assim condenar o apelado Ronaldo Adriano Silva da Silva pelo crime de concussão e
IMPROVIMENTO
do recurso defensivo, devendo a sentença ser mantida ao apelante Samym Herbert dos Santos, pelo delito de extorsão.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

- APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

Inconformado com a absolvição do apelado Ronaldo Adriano Silva da Silva, o Ministério Público requer a reformulação da sentença, condenando o apelante nas sanções do artigo 316 do CP (crime de concussão) diante de provas suficientes de autoria e materialidade.

A materialidade e autoria estão evidenciadas através da palavra do corréu Samym que incriminou o acusado afirmando que os documentos e chaves do veículo da vítima se encontravam em posse de Ronaldo, que exigia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para devolvê-los. Vale ressaltar que no momento de sua prisão em flagrante o corréu Samym levou os policiais militares na residência de Ronaldo, o entregando e deixando claro a participação dele no crime.

Em depoimento Samym narrou:

“que, a pessoa com quem sempre contactava em razão de sua moto era Ronaldo e procurou aquele em sua casa para dizer que fora apreendido a documentação de José Carlos e quando disse que por ser religioso, não se metia em nada errado; que, o depoente não viu o documento na mão de Ronaldo mas disse que tinha e que José Carlos o desse dois mil reais ou menos, entregaria o documento para ele; que, o depoente no fim da tarde daquele dia ia pela Augusto Montenegro, onde iria deixar um rapaz, quando passou José Carlos em seu ônibus e fez sinal para falar com o mesmo, dizendo para parar mais a frente; que, então disse a José Carlos que estava pedindo qualquer coisa para não importuná-lo [...];

quando Ronaldo lhe disse que estava com os documentos e exigiu dois mil, não mostrou tais documentos; que, só declarou a José Carlos de que este estava com os documentos, quando encontrou com o mesmo na Augusto Montenegro, mas não disse a ele que a pessoa com os documentos seria Ronaldo apenas um rapaz estaria com o documento; que aquela foi a primeira vez que questionou com Ronaldo se estaria com o documento e não sabe dizer quem entregou o documento à polícia, ou quem recebeu, ou se realmente chegou.”

Nas folhas 240/241 consta a quebra do sigilo telefônico entre os denunciados o que resta indiscutível a frequência da comunicação entre eles.

Da análise chega-se à conclusão de que Ronaldo praticou o crime de concussão e deverá ser punido conforme o previsto no artigo 316 do CP.

Sendo assim, passo a dosar a pena do ora condenado Ronaldo:

Primeiramente, o apelado não possui
maus antecedentes
. As
circunstâncias
do crime são normais a espécie delitiva. Quanto à c
onduta social
e
personalidade
não há elementos de confirmação para desabonar as mesmas. Os
motivos
de buscar lucro fácil. Não houve maiores
consequências do crime
, já o
comportamento da vítima
não dá ensejo ao aumento da pena. O denunciado agiu com
culpabilidade
normal à espécie, uma vez que não praticou conduta de maior ou menor censurabilidade.

Assim, diante das circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sem atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Assim, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em
02 (anos) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos, com regime de cumprimento de pena no aberto, nos termos do artigo 33, §1º, letra c, c/c §2º, letra c.

Porém, por ser matéria de ordem pública, se faz necessária a verificação da extinção da punibilidade para o crime, disposto no artigo 316, do CP, em que a pena fixada para este delito não foi superior a 02 (dois) anos, pelo que prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do CP.

Dessa forma, considerando que a denúncia fora recebida dia 22/07/2010 e a sentença condenatória publicada dia 04/11/215, ultrapassou o referido lapso temporal.

No entanto, por haver recurso interposto pelo Ministério Público, deve ser verificada a prescrição quando do transito em julgado e não havendo alteração no
quantum
da pena, restará prescrita a pretensão punitiva do Estado, por força do § 1º do art. 110 c/c art. 109, V, do CPB, do crime disposto no artigo 316 do Código Penal.

- APELANTE SAMYM HEBERT DOS SANTOS

Passo a análise da apelação interposta pelo apelante Samym, que pugna pela ausência de materialidade ante a comprovação da inexistência de violência ou grave ameaça, vez que a vítima não comprovou a vantagem indevida.

A materialidade e autoria do crime de extorsão encontram-se comprovadas através do Auto de Apresentação e Apreensão, pelas declarações da vítima, na fase extrajudicial, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, confirmados em juízo.

A vítima José Carlos Benedito, em seu depoimento afirmou que estava trabalhando com seu ônibus quando foi abordada por dois policiais militares, e alegaram que o veículo estava em condições irregulares, sem informar, quais seriam. Procederam com a apreensão do veículo, dando ordem para que o motorista e cobradores descessem. Que o motorista e cobradores ligaram para a vítima contanto o fato. Disse que o ônibus foi abandonado e encontrado na Avenida Augusto Montenegro. Afirmou, que até então não estava entendendo o que estava acontecendo e somente no dia seguinte quando foi abordado por Samym, o qual disse-lhe que o caso ele (vítima), mas sim com os seus irmãos, mas os “meninos” que pegaram o documento e chave do veículo só iriam devolver mediante o pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A vítima foi até a DRCO e relatou boletim de ocorrência e lá foi orientado pela delegada a marcar com a pessoa que lhe extorquiu para entregar o valor solicitado e seria tudo acompanhado por policiais. Informou que marcou com o apelante no interior do ônibus na praça Cordeiro de Farias, e quando a vítima passou o valor a Samym, este foi preso em flagrante.

A testemunha Joana Maria Brandão de Souza, informou que era a cobradora do ônibus, e quando trabalhavam no ônibus foram abordados por dois homens, um deles armado, e disseram que iriam levar o ônibus por estar com suas parcelas atrasadas e levaram o ônibus.

O investigador Marcos Pimentel Ribeiro, investigador de polícia civil, foi convocado para participar da operação que aconteceria a fim de prender SAMYM em flagrante, e dando tudo certo conseguiram fazer a abordagem ao denunciado, momento em que caiu o dinheiro que havia recebido da vítima de suas mãos.

Nota-se que o apelante sobre grave ameaça apreendeu o ônibus e com violência levou o ônibus munido de arma de fogo, constrangeu a vítima para pagar a quantia de R$ 1.500,00 e quando recebia esse valor o denunciado foi preso em flagrante no interior do ônibus.

Nesse sentido segue jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE EXTORSÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DEFENSIVA PELO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esse Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que caracteriza a grave ameaça necessária para a configuração do crime de extorsão a exigência de vantagem indevida sob ameaça de não devolução do veículo da vítima.

2. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que
é firme no sentido de que configura grave ameaça, necessária para a configuração do crime de extorsão, a exigência de vantagem indevida sob ameaça de não devolução do veículo da vítima, o que se configurou na hipótese, sendo típica a conduta do réu
(AgRg no AREsp 1735134/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

3. Estando o entendimento do Tribunal a quo em total discordância com o posicionamento desta Corte Superior quanto a tipicidade da conduta denunciada, o provimento ao recurso ministerial se mostra correto.

4. Importante gizar que o reconhecimento da tipicidade, em tese, da conduta denunciada em nada se confunde com a comprovação de materialidade, autoria do crime, nexo causalidade ou mesmo a presença de elementos subjetivos do tipo que, por certo, se realiza mediante exame aprofundado do conjunto probatório constante nos autos e próprio das instâncias ordinárias. Não havendo, como não houve, incursão na seara probatória dos autos, inaplicável o óbice da Súmula 7/STJ ao presente caso.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.010.655/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

Dessa forma, a sentença condenatória deve ser mantida ao apelante Samym na integra.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO,
a apelação do Ministério Público, condenando pelo crime de concussão o apelado Ronaldo Adriano da Silva, aplicando-lhe a pena e declarando extinta, caso transite em julgado para o Ministério Público e
NEGO PROVIMENTO
,
ao recurso de apelação de Samym Hebert dos Santos, devendo ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 28/05/2024